Tribunal: TJBA
Processo: 0113258-39.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0113258-39.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARLES INDUSTRIA TEXTIL ECOMERCIO LIMITADA

Advogado(s)
:
ERIKA DE ALMEIDA OPPERMANN, FRANCISCO MANOEL GOMES CURI, SONIA REGINA CANALE MAZIEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO RITO DESCRITO NO ARTIGO 40 DA LEF. TEMA 566 DO STJ. SUPOSTA NULIDADE PROCESSUAL NÃO INVOCADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0113258-39.2001.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
MARLES INDUSTRIA TEXTIL ECOMERCIO LIMITADA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.